Tribunal: TJDFT
Processo: 0730475-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730475-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUCILIA VILACA ALBUQUERQUE REU: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SUPER QUADRA NORTE 409 D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MARIA LUCILIA VILACA ALBUQUERQUE em desfavor do CONDOMINIO DO BLOCO J DA SUPER QUADRA NORTE 409, com o objetivo de desconstituir o acórdão que manteve a sentença proferida nos autos da ação cominatória no 0726029-13.2019.8.07.0001. De acordo com a inicial e ementa, a autora requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela de urgência para suspender o acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da lide. No mérito, requer a procedência da demanda para seja declarada a nulidade da citação e, rescindido o acórdão, promovendo-se novo julgamento do feito. Em suas razões, afirma que o acórdão é rescindível por manifesta violação aos artigos que disciplinam o ato citatório (arts. 238 e 239, do CPC). Aponta, em suma, existir nulidade de sua citação no feito de origem, no qual fora ré em ação cominatória proposta pelo condomínio, ocasião em que a demanda prosseguiu com vício insanável e foi condenada a remover os seus cães de estimação da sua unidade residencial. Alega que nos autos de origem teria sido expedido do mandado de intimação, relacionado à decisão que deferiu a tutela de urgência em seu desfavor, e posterior expedição de mandado de citação. Porém, “laborando em erro inescusável, entenderam o juiz e posteriormente a Turma Cível do TJDFT que referido mandado de intimação tivesse sido um mandado de citação”. Argumenta que o mandado de citação não teria sido cumprido, uma vez que oficial de justiça responsável pela diligência, considerou equivocadamente “que a requerida já havia sido citada pessoalmente por outra oficial de justiça”. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, pois o cumprimento da sentença já teria sido iniciado, a declaração da nulidade da citação e novo julgamento do feito. (ID 39224646.) Inicialmente distribuído ao STJ (ID 39224646 - Pág. 3), os autos foram redistribuídos à esta Corte de Justiça após declínio de competência (ID 39224651 - Pág. 48), com emenda apresentada pela parte. (ID 39224651 - Pág. 51.) A inicial veio instruída dos documentos de IDs 39224646 a 39224651. É o relatório. Decido. Defiro à autora a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3o, CPC. A autora sustenta, com base no art. 966, V, do CPC (violar manifestamente norma jurídica), a nulidade de sua citação no processo no 0726029-13.2019.8.07.0001. Ao que costa dos autos de origem, a autora foi condenada pela sentença que, confirmando a liminar, determinou “à requerida que remova todos os animais domésticos (cães) que abriga em sua unidade habitacional, no prazo máximo de quinze dias, encaminhando-os a locais apropriados à saúde e bem-estar dos mesmos, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas as astreintes, inicialmente, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. (ID 39224646 - Pág. 15). O julgado ainda registrou que “Foi designada audiência de conciliação e determinada a citação da ré, que não compareceu ao ato, tampouco ofertou resposta no prazo legal (ID 43875280, Num. 44555772, Num. 49243074 e Num. 51035517)”. Na sequência, o acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e confirmou a sentença condenatória, tendo a ementa do julgado assim sido redigida: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal indispensável para a validade do processo. 2. Estando a citação validamente demonstrada por certidão dotada de presunção de legalidade, sem qualquer indício de vício, inexiste razão para declarar a nulidade da Sentença. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07260291320198070001, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/7/2020.) – g.n. Por fim, conforme indicam as peças que instruem a inicial, o processo de origem está em fase de execução, conforme afirmado pela própria autora na inicial. Nesse descortino, imperioso ressaltar que a impugnação ao cumprimento de sentença se revela como o meio processual mais adequado para o executado alegar eventual falta ou nulidade da citação quando na fase de conhecimento o processo correu à revelia (art. 525, I, CPC). Tal como ocorreu na hipótese dos autos, já que a parte deixou de comparecer à audiência, tampouco ofertou resposta no prazo legal (art. 344 do CPC). Desse modo, havendo no ordenamento jurídico instrumento processual adequado para combater o vício ora afirmado, não pode a ação rescisória ser utilizada para aquela finalidade por ausência de interesse de agir. Alinhando-se a esse entendimento, colhem-se precedentes deste Tribunal: “(...) A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para o executado alegar, dentre outros temas, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (art. 525, I, do CPC). [...] 3. Havendo no ordenamento jurídico instrumento processual adequado para espancar o vício de nulidade da citação, ora alegado pela autora, não pode a ação rescisória ser utilizada para tal desiderato, por total ausência de interesse de agir. 4. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento de mérito.” (1a Câmara Cível, 07468561420208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 24/02/2022) – g.n. “(...) A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo artigo 966 do CPC/15 e não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. 3. Nos termos do o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, cabe à parte executada, por meio da impugnação, alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à sua revelia. 4. Não há interesse de agir da parte que, por meio de Ação Rescisória, pretende a nulidade da citação. 5. Nos termos do artigo 968, § 3o, combinado com o artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. 6. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (1a Câmara Cível, 07041790320198070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 20/09/2019) – g.n. Noutro giro, infere-se que a questão relativa à suposta nulidade de citação já foi devidamente apreciada pela decisão que se pretende rescindir, a qual considerou de forma expressa que “a citação [foi] validamente demonstrada por certidão dotada de presunção de legalidade, sem qualquer indício de vício, inexiste razão para declarar a nulidade da Sentença”. Na integra do julgado, ainda restou observado que: “Segundo a apelante, a Sentença deve ser anulada em razão da ausência de citação válida. Narra que, ao comparecer ao edifício de residência da ré, a Oficiala de Justiça responsável confiou nas informações repassadas pelo síndico e pelo porteiro, os quais afirmaram já ter sido praticado o ato. Assim, a servidora apenas deixou a certidão na caixa de correio do apartamento, não praticando as formalidades necessárias à validade da citação. Com efeito, a situação narrada, de fato, ocorreu, segundo se depreende do documento de ID n. 15990206, cujo teor transcrevo: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 18/10/2019 às 10h00, dirigime à SQN 409 BLOCO J APTO. 204 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70857-100, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO pessoal de MARIA LUCILIA VILACA ALBUQUERQUE, 824.071.001-82, visto que não abriu a porta para esta Oficial de Justiça, mas fui informada no local pelo sr Carlos Augusto Alves Teixeira, RG 2752238 SSP/DF, porteiro do bloco e pela Síndica sra Maria do Socorro Estévão, que a parte foi citada e intimada pessoalmente pela Oficial de Justiça Silvia Celeste em 11/09/2019, em face da informação deixei a cópia do mandado com o porteiro, que colocou na caixa de correio, nos termos do art 248, §4o, CPC. Devolvo para as providências cabíveis.” No entanto, a recorrente não mencionou que, em 11/09/2019, a oficiala de Justiça Silvia Celeste esteve no endereço indicado pelo autor e realizou a citação válida da ré, conforme atesta a certidão de ID n. 15990205: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/09/2019 às 13:40, dirigi-me à(ao) SQN 409 BLOCO J APTO. 204 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70857-100, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de MARIA LUCILIA VILACA ALBUQUERQUE, 824.071.001-82, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” O documento de ID n. 15990205, dotado de fé pública e de presunção de legalidade, sequer foi mencionado pela recorrente. Ausente qualquer forma de impugnação à certidão de citação válida, não há motivo para contestar sua validade. Ao contrário, o teor do documento é confirmado pela segunda certidão, a qual menciona já ter sido praticado o ato. Demonstrada a realização da citação válida da ré, inexiste a nulidade alegada pela recorrente, sendo plenamente válida, portanto, a Sentença”. Desta feita, considerando que os argumentos apresentados pela parte se resumem a indicar suposta existência de “nulidade por suposta confusão entre intimação e citação”, matéria já apreciada na origem, forçoso concluir que a pretensão da parte se resume a reexaminar o acerto da decisão, contudo a ação rescisória não tem por finalidade reverter a decisão judicial ou reapreciar a lide. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07145164620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, PJe: 1/9/2022) – g.n. “(...) A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022.) Portanto, a ação rescisória em exame é inadmissível, por inadequação da via eleita. Primeiro porque o art. 966 do CPC não ampara a pretensão autoral, tendo em vista a existência de outros meios processuais, que não a via excepcional da ação rescisória, para discutir a tese de nulidade da citação, segundo porque a autora utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal, a fim de rediscutir matéria já decidida nos autos do processo de origem almejando novo julgamento da lide. INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Fica a autora isenta de custas, em razão da gratuidade judiciária ora concedida. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 13:56:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador